Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-93.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR INGRESSO DE TERCEIROS EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. NEGLIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PERÍODO DO SUPOSTO ESBULHO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CURSO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O representante do espólio – que é filho e ex-curador do falecido proprietário da unidade imobiliária - não comprovou que obteve provimento jurisdicional para impedir a entrada de determinadas pessoas no imóvel. Tampouco enviou a suposta decisão ao síndico. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, na medida em que não restou comprovado que o condomínio tinha o dever de impedir o acesso.
2. Também não há evidências de negligência por parte do condomínio, já que é incontroverso que a suposta esbulhadora também é filha do então proprietário do imóvel e já havia inclusive residido no apartamento, de modo que possuía as chaves da portaria. Não se trata de terceiro estranho ou desconhecido. Inexiste, portanto, nexo de causalidade que justifique a cobrança em desfavor dos réus dos danos patrimoniais causados pelo terceiro ao imóvel.
3. Os débitos condominiais cobrados do espólio já são objeto de outro processo em curso, de sorte que matéria deve ser discutida naqueles autos. De qualquer forma, a dívida tem natureza propter rem e pode ser cobrada diretamente do proprietário, fato que não impede a posterior indenização por quem usufruiu do bem. Todavia, no caso, a terceira que supostamente residiu no imóvel durante o período relatado sequer compõe o polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.